Tribunal: STF
Processo: ARE 1536932
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO TARDIA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    2. A parte agravante sustenta a inexistência de preclusão, ao argumento de que a afronta a dispositivo constitucional surgiu no âmbito do STJ.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se é possível apreciar recurso extraordinário formalizado contra acórdão do STJ quando a controvérsia constitucional tiver surgido em julgamento de segunda instância.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. É inadmissível a interposição tardia de recurso extraordinário contra ato do STJ, quando surgida a questão constitucional no acórdão prolatado em segundo grau.



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Agravo interno desprovido.